Tribunal: TJPA
Processo: 0818655-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818655-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOEL CARVALHO LOBATO

AGRAVADO: FRIGOL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC) não é absoluto, devendo ser interpretado em consonância com o princípio da efetividade da execução e o interesse do credor.

2.

A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, embora admitida pelo art. 835, §2º, do CPC, somente é possível em hipóteses excepcionais, quando comprovado de forma inequívoca o risco de dano grave ou a inviabilidade da constrição.

3.

Inexistindo demonstração de prejuízo às atividades da executada, empresa de grande porte e expressiva capacidade financeira, e considerando tratar-se de crédito de natureza alimentar, mostra-se indevida a substituição da penhora por seguro garantia judicial.

4.

Agravo de instrumento conhecido e provido para suspender a substituição da penhora em dinheiro, mantendo a constrição.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOEL CARVALHO LOBATO, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de FRIGOL S/A.

Narra o agravante que é credor de honorários sucumbenciais nos autos de origem e que a parte executada foi devidamente intimada para efetuar o pagamento voluntário, sob pena de incidência de multa e honorários de 10% (dez por cento), conforme previsto no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Contudo, a executada quedou-se inerte, motivo pelo qual foi requerida a penhora on-line, que se concretizou em 08/07/2024, com o bloqueio do montante devido.

Afirma que, diante da constrição, a executada pleiteou o desbloqueio do suposto excesso penhorado e, sob o argumento de se tratar de cumprimento provisório de sentença, requereu que os valores permanecessem em depósito até o julgamento definitivo dos Agravos de Instrumento nº 0804523-21.2024.8.14.0000 e nº 0813736-85.2023.8.14.0000, ou, alternativamente, a substituição da penhora por seguro garantia judicial.

O agravante sustentou o indeferimento do pleito, por se tratar de cumprimento definitivo de sentença, destacando o caráter alimentar dos honorários advocatícios e a inexistência de qualquer justificativa plausível para a substituição da penhora.

Não obstante, o magistrado singular proferiu decisão deferindo o pedido da executada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, defiro o pedido da executada e determino a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia judicial nº 0306920249907751209561000, no valor de R$ 1.443.088,43.
Considerando que os valores bloqueados via SISBAJUD (ID 119999657) já foram transferidos para conta judicial vinculada a este processo, determino a expedição de alvará judicial em nome da executada (FRIGOL S/A) e/ou de seus patronos, se possuírem poderes para levantamento dos valores.
Em consulta ao sistema PJe 2º Grau, constatei que até a presente data não houve julgamento dos recursos interpostos nos autos nº 0804523-21.2024.8.14.0000 e nº 0813736-85.2023.8.14.0065, sendo assim, determino a suspensão do presente feito até o julgamento dos referidos recursos.”

Inconformado, o agravante sustenta que o cumprimento de sentença é definitivo, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão exequenda, e que o valor executado é incontroverso. Argumenta que a decisão que determinou a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial viola o princípio da efetividade da execução, uma vez que não há demonstração de qualquer prejuízo financeiro à executada, que é uma das maiores empresas frigoríficas do país e possui ampla capacidade econômica.

Afirma que o princípio da menor onerosidade ao devedor não pode prevalecer em detrimento do direito do credor à satisfação de crédito alimentar, e que a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando devidamente justificada, o que não ocorre no caso.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender a substituição da penhora em dinheiro e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de restabelecer a constrição judicial e permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

O efeito requerido foi concedido.

Contrarrazões ID
23679913
.

AGRAVO INTERNO em face da decisão que concedeu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto DESPROVIDO(ID
26897000
).

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifica-se que a decisão agravada se fundamentou essencialmente no princípio da menor onerosidade do devedor e na pendência de julgamento dos Agravos de Instrumento nº 0813736-85.2023.8.14.0000 e nº 0804523-21.2024.8.14.0000, ambos de minha relatoria.

Contudo, ao analisar os referidos processos, constata-se que o Agravo de Instrumento nº 0813736-85.2023.8.14.0000 foi julgado monocraticamente em 21 de setembro de 2023, ocasião em que foi negado seguimento ao recurso, conforme ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU ARGUMENTO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados com aplicação de multa, tendo a parte interposto Agravo Interno contra a referida decisão, pendente de julgamento.

Por sua vez, o Agravo de Instrumento nº 0804523-21.2024.8.14.0000 visa rediscutir matéria idêntica àquela já apreciada no recurso anterior, além de suscitar alegação de excesso de execução, tendo sido julgado e negado provimento.

Passa-se, pois, à análise da matéria relativa à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, embora o art. 835, §2º, do CPC/2015 autorize a equiparação entre o seguro garantia e o dinheiro, a substituição não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer o princípio da efetividade da execução e o interesse do credor.

Conforme precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor. 3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.281.694/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019.)No caso concreto, não se vislumbra que a penhora efetivada cause prejuízo à continuidade das atividades empresariais da agravada, empresa de grande porte e expressiva capacidade financeira, tampouco se verifica situação excepcional que justifique a substituição da constrição por seguro garantia.

Ademais, cumpre destacar que a principal controvérsia debatida nos agravos anteriores — a alegada nulidade de intimação — já foi afastada quando do julgamento monocrático do Agravo nº 0813736-85.2023.8.14.0000. Ressaltando que o agravo interno pendente de apreciação levará ao conhecimento do colegiado o decidido no julgamento dos embargos de declaração, os quais, em regra, não produzem efeito suspensivo e somente lateralmente podem modificar o mérito de uma decisão (art. 1.026 do CPC/2015).

Portanto, e em razão do agravante ter apresentado embargos de declaração contra a decisão que negou seguimento ao AI nº 0813736-85.2023.814.0000, notório que inexiste qualquer motivo para se manter a substituição da penhora, visto que a penhora em dinheiro é o meio considerado mais efetivo para a satisfação das execuções.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO MATERIAL. PENHORA. PREFERÊNCIA SOBRE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SATISFAÇÃO DO CREDOR E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO SUSPENDE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. ¿ Em que pese à preferência para a penhora sobre dinheiro, realmente não possuir status de axioma absoluto em nosso sistema processual, o seu afastamento só deve ocorrer em situações extraordinárias e adequadamente fundamentadas. Afinal, a preferência legal pela penhora de numerário existe e deve ser ordinariamente, respeitada, salvo se as circunstâncias fáticas e jurídicas permitirem a inobservância do preceito.
II ¿ Não é possível substituir o dinheiro por outro bem, ainda que por fiança bancária, uma vez que aquele, por conferir maios liquidez ao processo executivo, ocupa o primeiro lugar na lista de preferência do art. 655, I, do CPC. III ¿ Deve-se aplicar o princípio da satisfação do credor e da efetividade da execução
. Pois o principal objetivo da execução é a plena satisfação do credor através de um processo célere, garantindo assim, a pacificação social e o retorno dos créditos aos agravados. IV O simples fato de existir o ajuizamento de uma ação rescisória não tem o condão de provocar o sobrestamento do cumprimento da sentença transitada em julgado, ainda mais quando o pedido liminar formulado nos autos tenha sido indeferido. V - Decisão de primeiro grau mantida. VI ¿ Recurso conhecido e improvido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0004900-56.1999.8.14.0301 – Relator(a): ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD – 4ª Camara Civel Isolada – Julgado em 20/05/2013 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O MAGISTRADO DETERMINOU A PENHORA ONLINE VIA BACENJUD DE VALORES QUE CONSTAVAM EM DUAS CONTAS CORRENTES DO AGRAVANTE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVOU QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNANIME.I ? A decisão agravada foi a que determinou a penhora online via BACENJUD de valores que constavam em duas contas correntes pessoais do agravante, a saber, R$ 1.782,11(mil setecentos e oitenta e dois reais e onze centavos) no banco Itaú e R$ 2.781.53 (dois mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos) na Caixa Econômica Federal.II ? Não está demonstrada a probabilidade do direito alegado, pois, inexiste comprovação necessária para demonstrar que os valores bloqueados em suas contas correntes são provenientes, com exclusividade, de depósitos de verbas de natureza salarial.III ? Determinar o desbloqueio das contas sem que haja prova robusta da origem do dinheiro, poderá gerar danos irreversíveis ao agravado.IV ? Recurso Conhecido e Não Provido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003226-56.2017.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/02/2019 ).

Repiso, ainda, que o Agravo nº 0804523-21.2024.8.14.0000

foi fora julgado, pelo seu desprovimento.

Assim, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para obstar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, determinando, por conseguinte, a suspensão da expedição de alvará judicial em favor da agravada.

É o voto.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/11/2025